Tribunal: TJDFT
Processo: 0712272-32.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2024-01-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. ATUAÇÃO TEMERÁRIA DO ADVOGADO. ÔNUS PROBANDI. ART. 373, INCISO I, DO CPC. NÃO DEMONSTRAÇÃO.
1. Estando demonstrado que o advogado agiu de modo temerário, de modo a prejudicar sua cliente no feito em que atuava como advogado, impõe-se reconhecer que o causídico não faz jus ao recebimento dos honorários contratuais, nem que sejam arbitrados honorários em seu favor.
2. Nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, incumbe ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos do direito alegado.
3. Apelo não provido.